Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os argumentos do recorrente acerca do montante referente à verba honorária nos autos de execução de título extrajudicial. Na origem, ADTER defendeu que seriam devidos honorários advocatícios em razão do acordo celebrado entre os executados e a TERRACAP acerca do débito principal. O Juízo decidiu que apenas os honorários referentes aos embargos à execução seriam objeto do feito. Quanto ao acordo, não remanesceria verba de sucumbência a ser executada. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o Juízo não poderia excluir os honorários referentes ao acordo e no qual se reconheceu o débito principal, uma vez que, apesar de não terem sido mencionados expressamente na execução, deveriam ser fixados. Formulou pedido de efeito suspensivo, “para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso”. Preparo regular no ID. 77677885. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 252245279 opostos pela parte terceira interessada contra a decisão de ID 251950444. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. A execução do título extrajudicial que deu origem a este processo foi integralmente satisfeita pelo acordo celebrado entre a TERRACAP e a parte executada, o que inclui a verba honorária de 10% (dez por cento) fixada no despacho inicial, conforme preceitua o art. 827 do CPC, ou eventual valor diverso estipulado na transação. A satisfação da obrigação principal extinguiu a referida execução, não havendo que se falar em fixação de novos honorários sucumbenciais em seu âmbito. O que remanesce é, tão somente, o cumprimento de sentença que condenou a parte executada ao pagamento de honorários nos autos dos embargos à execução. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Da leitura da decisão agravada, o Juízo entendeu que o acordo quanto ao débito principal já “inclui a verba honorária de 10% (dez por cento) fixada no despacho inicial, conforme preceitua o art. 827 do CPC, ou eventual valor diverso estipulado na transação”. Dessa forma, não haveria mais honorários para serem executados, mas apenas a verba sucumbencial referente aos embargos à execução. O juízo prolator do decisum emprestou a interpretação de suas próprias decisões anteriores, em particular a que homologou o acordo e aquela em que fixou a verba honorária em embargos à execução, logo a discussão se ela comporta exegese diferente é o mérito deste agravo. Tal discussão está afeta à questão de fundo do recurso, sendo impossível qualquer antecipação de mérito neste momento, principalmente diante da ausência de argumentos acerca da urgência e sobre a existência de risco de dano grave. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15